Tribunal: TJES
Processo: 0008262-34.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Dano
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008262-34.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PEDRO RODRIGUES WOTKOSKI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOÃO PEDRO RODRIGUES WOTKOSKI, contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras dos arts. 14 e 15 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, a 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Defesa, no apelo, busca, em suma: i) o reconhecimento de nulidade processual pela falta de inquirição do réu e da suposta “vítima” em Juízo; ii) a absolvição do réu pela imputação do crime de disparo de arma de fogo, por insuficiência de provas, uma vez que a arma não teria sido apreendida com o réu, que o laudo pericial não atestou a ocorrência de disparo recente e que a testemunha da acusação não soube descrever os fatos; iii) a aplicação do princípio da consunção para absolver o réu do crime de porte de arma de fogo; iv) a aplicação da pena no mínimo legal; e v) o abrandamento do regime inicial estabelecido para o cumprimento da reprimenda.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por JOAO PEDRO RODRIGUES WOTKOSKI, contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras dos arts. 14 e 15 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, a 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Defesa, no apelo, busca, em suma: i) o reconhecimento de nulidade processual pela falta de inquirição do réu e da suposta “vítima” em Juízo; ii) a absolvição do réu pela imputação do crime de disparo de arma de fogo, por insuficiência de provas, uma vez que a arma não teria sido apreendida com o réu, que o laudo pericial não atestou a ocorrência de disparo recente e que a testemunha da acusação não soube descrever os fatos; iii) a aplicação do princípio da consunção para absolver o réu do crime de porte de arma de fogo; iv) a aplicação da pena no mínimo legal; e v) o abrandamento do regime inicial estabelecido para o cumprimento da reprimenda.

Pois bem, de plano, rejeito a nulidade suscitada pela Defesa.

A uma, constato que o réu foi devidamente citado, apresentou resposta à acusação e ainda foi intimado pessoalmente da data da audiência de instrução e julgamento, ato ao qual deixou de comparecer sem apresentar qualquer justificativa, tendo sido, então, decretada sua revelia.

Como se sabe,
“
o interrogatório somente é obrigatório quando o réu está preso ou presente nos autos (art. 564 do CPP)”
(HC n. 685.496/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 23/11/2021)

O procedimento adotado, a meu ver, não apresenta mácula alguma, não havendo obrigatoriedade para que o magistrado designe nova data para interrogar o réu, se ele foi devidamente intimado e, sem justificativa, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, a qual foi devidamente acompanhada por sua Defesa técnica. Confira-se:

(...) 8. Se o réu não foi interrogado, tendo a sua revelia decretada, porque, mesmo sabendo da audiência de instrução a ela não compareceu, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que teria o direito de ser inquirido. Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 544.986/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 28/11/2019)

Já em relação à suposta falta de inquirição de uma vítima, não há como se compreender a que pessoa se refere a Defesa, uma vez que os crimes ora tratados tem como vítima uma coletividade de pessoas e não um indivíduo específico e, na audiência de instrução, foram devidamente ouvidas algumas testemunhas de Acusação, assim como homologado pedido de desistência da oitiva de outras.

Não obstante, a falta de oitiva de qualquer testemunha em Juízo não representa nulidade, mas afeta a questão atinente à existência de provas suficientes para a condenação, o que se confunde com o mérito da ação e deve ser analisado neste espeque.

Melhor sorte não assiste à Defesa quanto à pretensão de absolvição do crime previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento.

Sua materialidade está devidamente comprovada nos autos pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e pelo laudo pericial, enquanto a autoria se confirma pela prova oral coligida tanto em sede inquisitiva quanto em seara judicial.

Embora o laudo pericial apresentado em Juízo tenha entendido por prejudicada a pergunta relativa à recenticidade de disparo na arma apreendida, o que, obviamente, deriva do transcurso do tempo entre a apreensão da arma e sua perícia, a eficiência do armamento foi corroborada pelo
expert
, e o disparo devidamente comprovado pela prova oral coligida.

Não bastasse isso, consta que, no momento da apreensão, junto com a arma, que possuía capacidade para seis munições, foram apreendidas cinco munições, uma delas picotada, o que robustece a prova oral quanto ao disparo efetivado pelo acusado.

Quanto à prova oral, em que pesem os argumentos defensivos, o policial Alan, em Juízo, confirmou os fatos descritos na denúncia. Além disso, o informante Edilson, irmão do réu que presenciou os fatos, também ouvido em Juízo, esclareceu que o acusado e Ednei estavam trabalhando em uma obra como pedreiros e que, em razão de um desentendimento entre eles, o réu foi até o seu carro, pegou uma arma de fogo, e disparou com a intenção de assustar Ednei.

Ademais, conforme consta da sentença, a versão é ratificada pelo próprio acusado quando prestou suas declarações em sede policial. Logo, a confissão extrajudicial também reforça a prática do delito.

Nessa senda, parece-me indene de dúvidas que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório, o qual deve ser mantido.

Também reputo impossível aplicar ao caso concreto o princípio da consunção entre o porte de arma de fogo e seu disparo, haja vista que há desígnios autônomos para cada crime, evidenciados pelo fato de que o acusado já mantinha o armamento no veículo antes de utilizá-lo. É dizer, o acusado já estava portanto a arma, ao menos naquele dia, muito antes de utilizá-la. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental. 2. No caso dos autos, incabível a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante da ocorrência de designíos autônomos, pois o porte ilegal de revólver precedeu à prática do disparo e se encontrava no veículo antes mesmo do uso. Aplicável o óbice da Súmula n. 83/STJ. 3. Entender de forma diversa das instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto probatório, o que não se viabiliza em recurso especial, a teor do verbete n. 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.743.282/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DANO QUALIFICADO. CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ERRO DE TIPO E INEXISTÊNCIA DE QUALIFICADORA NO CRIME DE DANO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, hipótese ocorrida nos autos. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal a quo entendido que o crime de porte de arma de fogo e de disparo de arma foram cometidos e contextos fáticos diversos, entender de forma diversa, demandaria o reexame do conjunto probatório, o que não se viabiliza em recurso especial. (...) (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.627.902/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. MOMENTOS CONSUMATIVOS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. VALIDADE. REDUÇÃO EM 1/6. PERDA DO MANDATO ELETIVO. ARTIGO 92, I, CP. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE CARGO E INFRAÇÃO PENAL. EFEITO SECUNDÁRIO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ocorre a consunção quando um fato previsto como crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outra figura típica, mais abrangente e de maior gravidade, sendo a conduta meio absorvida pelo crime fim, punindo-se somente o último. A absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo crime de disparo de arma de fogo ocorre quando o primeiro servir como meio para a preparação e/ou execução do segundo, sendo inafastável que haja, entre ambas as condutas, uma unidade de desígnios a estabelecer um liame volitivo entre elas. 2. Caso em que não se constata nenhuma relação de subordinação entre as condutas: os disparos foram feitas com uma pistola, ao passo que o crime do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, se caracterizou em momento posterior, com o porte em via pública, à míngua de documentação habilitante, de um revólver calibre .38. O porte do revólver calibre .38 constitui conduta autônoma em relação ao disparo efetuado com a pistola calibre .380, ostentando momentos consumativos e desígnios autônomos. (...) (TJES, AC 016190006060, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/02/2022, Publicação: 24/02/2022)

Na dosimetria, verifica-se que, na primeira fase, para o crime de porte ilegal de arma de fogo, para o qual foi estabelecida a pena-base de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, valorou-se de forma negativa a culpabilidade, uma vez que
“
além da arma de fogo haviam cinco munições o que eleva a potencialidade lesiva do fato e a reprovabilidade da conduta”
.

De fato, os crimes de porte ou posse irregular de arma de fogo são de mera conduta e de perigo abstrato, configurando-se independentemente da apreensão da arma juntamente a munições, razão pela qual se poderia chegar à conclusão de que a motivação externada pelo sentenciante para elevação da pena-base é idônea, já que a conduta excede aquilo que era necessário à prática do delito.

No entanto, a jurisprudência remansosa do STJ entende que,
“no delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826103, o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância comum à espécie
(...)
(
STJ,
AgRg no AgRg no REsp n. 1.918.235/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021)”
(STJ, AgRg no HC n. 710.048/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022). No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. ARMA MUNICIADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante das provas coligidas, inclusive da confissão do réu, não há dúvidas acerca das condutas previstas nos arts. 14 e 15, da Lei 10.826/032 imputadas ao recorrente. 2. A prova oral colhida evidencia que o crime previsto no art. 14, da Lei nº. 10.826/03, (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) não foi o meio necessário para a prática do crime previsto no art. 15, da mesma Lei (disparo de arma de fogo), isto é, a conduta proibida pelo art. 14 não constituiu fase normal, de preparação ou de execução para o crime previsto no art. 15, ambos do Estatuto do Desarmamento, a autorizar concluir pela consunção. 3. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é no sentido de que "no delito previsto no art. art. 14 da Lei n. 10.826103, o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância comum à espécie." (AgRg no AgRg no REsp 1918235/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021). 4. Demonstrado nos autos que os delitos foram praticados em momentos diversos, mediante mais de uma ação do réu, caracterizando, assim a incidência do concurso material de crimes, e não do concurso formal, previsto no art. 70, do CPB. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045150003668, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021)

Assim, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade no crime do art. 14 da Lei 10.826/03, reconduzindo-se a pena-base, antes fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Mantenho a compensação operada pelo sentenciante na segunda fase entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e, por não existirem causas de aumento ou de diminuição, torno defintiva a pena do crime de porte ilegal de arma de fogo em 02 (dois) anos de reclusão.

Já em relação ao crime de disparo de arma de fogo em via pública, a pena-base foi estipulada apenas (01) um mês acima do mínimo legal em razão dos motivos do crime, que o sentenciante entendeu reprováveis, em razão da intenção de ameaça exercida pelo réu contra terceira pessoa, fundamentação que remanesce hígida, pois desborda do tipo penal. Aliás, conforme ressaltado na sentença, o fato só não configura crime autônomo pelo princípio da consunção.

Também deve ser mantida a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica para o crime do art. 15 da Lei 10.826/03, resultando, então, a pena definitiva para tal delito, em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Somando-se as penas, na forma do art. 69 do CP, colima-se um total de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, sendo perfeitamente justificável a estipulação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, não apenas em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas contra o réu, mas também diante de sua condição de reincidente, nos termos do art. 33, §§ 2 e 3º, c/c art. 59, do CP. Nesse sentido:
STJ,
AgRg no HC n. 732.818/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.

Aliás, mesmo nos casos em que a pena definitiva seja menor que 04 (quatro) anos, o que não é o caso dos autos, em que a pena definitiva é superior a tal montante, a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime prisional fechado (STJ, AgRg no HC n. 595.876/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena aplicada ao acusado para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO EM VIA PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU REVEL. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME DE PORTE ILEGAL. ARMA MUNICIADA. INIDONEIDADE. EXTIRPAÇÃO. RECONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. MOTIVOS DO CRIME DE DISPARO. INTENÇÃO DE AMEAÇA. IDONEIDADE. MANUTENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL. FECHADO. ACUSADO REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe,
“
o interrogatório somente é obrigatório quando o réu está preso ou presente nos autos (art. 564 do CPP)”
(HC n. 685.496/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 23/11/2021).

2. Inexiste obrigatoriedade para que o magistrado designe nova data para interrogar o réu, se ele foi devidamente intimado e, sem justificativa, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, a qual foi devidamente acompanhada por sua Defesa técnica.

3. A falta de oitiva de qualquer testemunha em Juízo não representa nulidade, mas afeta a questão atinente à existência de provas suficientes para a condenação, o que deve se confunde com o mérito da ação e deve ser analisado neste espeque.

4. A materialidade do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03 está devidamente comprovada nos autos pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e pelo laudo pericial, enquanto a autoria se confirma pela prova oral coligida tanto em sede inquisitiva quanto em seara judicial.

5. Embora o laudo pericial apresentado em Juízo tenha entendido por prejudicada a pergunta relativa à recenticidade de disparo na arma apreendida, o que, obviamente, deriva do transcurso do tempo entre a apreensão da arma e sua perícia, a eficiência do armamento foi corroborada pelo
expert
, e o disparo devidamente comprovado pela prova oral coligida. Ademais, consta que, no momento da apreensão, junto com a arma, que possuía capacidade para seis munições, foram apreendidas cinco munições, uma delas picotada, o que robustece a prova oral quanto ao disparo efetivado.

6. Quanto à prova oral, em que pesem os argumentos defensivos, o policial que atendeu às diligências à época dos fatos, em Juízo, confirmou a narrativa da denúncia, e o irmão do réu, que presenciou os fatos, também ouvido em Juízo, esclareceu que o acusado e Ednei estavam trabalhando em uma obra como pedreiros e que, em razão de um desentendimento entre eles, o réu foi até seu carro, pegou uma arma de fogo, e disparou com a intenção de assustar Ednei. Ademais, conforme consta da sentença, a versão é ratificada pela confissão extrajudicial do acusado.

7. Impossível aplicar ao caso concreto o princípio da consunção entre o porte de arma de fogo e seu disparo, haja vista que há desígnios autônomos para cada crime, evidenciados pelo fato de que o acusado já mantinha o armamento no veículo antes de utilizá-lo. É dizer, o acusado já estava portanto a arma, ao menos naquele dia, muito antes de utilizá-la. Precedentes.

8. A jurisprudência remansosa do STJ entende que,
“no delito previsto no art. art. 14 da Lei n. 10.826103, o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância comum à espécie
(...)
(
STJ,
AgRg no AgRg no REsp n. 1.918.235/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021)”
(STJ, AgRg no HC n. 710.048/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

9. Assim, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade no crime do art. 14 da Lei 10.826/03, reconduzindo-se a pena-base ao mínimo legal.

10. Já em relação ao crime de disparo de arma de fogo em via pública, a pena-base foi estipulada apenas (01) um mês acima do mínimo legal em razão dos motivos do crime, que o sentenciante entendeu reprováveis, em razão da intenção de ameaça exercida pelo réu contra terceira pessoa, fundamentação que remanesce hígida, pois desborda do tipo penal. Aliás, conforme ressaltado na sentença, o fato só não configura crime autônomo pelo princípio da consunção.

11. Justificável a estipulação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, não apenas em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas contra o réu, mas também diante de sua condição de reincidente, nos termos do art. 33, §§ 2 e 3º, c/c art. 59, do CP.

Precedentes.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena aplicada ao acusado para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.